Tribunal: TJMT
Processo: 1024920-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024920-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.648.341-56 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – TESES:
1.
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA,
2.
FLAGRANTE FORJADO PELA POLÍCIA,
3.
CONDIÇÃO FÍSICA DO PACIENTE,
4.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART.319 DO CPP)
– INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIAS DETIDAMENTE ENFRENTADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC Nº. 1003391-26.2024.8.11.0000] DENEGADO EM 21/05/2024 – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIDO – TESE SUBSIDIÁRIA –
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
–
CITAÇÃO DOS POLICIAIS PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CONTRADIÇÕES EM SEUS DEPOIMENTOS PRETEXTADO
– INVIABILIDADE –
AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE

NÃO SE PRESTA AO TRABALHO DE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–
TAREFA TÍPICA DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO E NÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARATERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não se admite seguimento a pedido
de habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de pedidos anteriormente apreciados, salvo quando verificada a ocorrência de fatos novos no intervalo compreendido entre um pedido e outro, o que não se verifica nos autos, vez que não houve qualquer alteração fática substancial após a decisão feita por esta Corte nos autos do writ pretérito.

A tese superveniente, calcado no pedido de diligências para a ‘citação das autoridades policiais envolvidas para esclarecimentos sobre as contradições em seus depoimentos’(Sic.), é inviável o acolhimento na via eleita, visto que a ação constitucional não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento condenatória e não da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES, qualificado, que nos autos nº. 1001193-84.2024.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária do Núcleo de Inquéritos Policias-NIPO, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de janeiro de 2024 por suposta prática de crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, ‘caput’ da lei nº.11.343/06.

Sustenta, as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) flagrante forjado pela polícia, devido a condição física do paciente e anulação do auto de prisão em flagrante, 3) contradições nos depoimentos dos policiais,

4) ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP).

Consigna, que: “...
é imperativo que a prisão em flagrante obedeça estritamente aos requisitos legais para garantir a proteção dos direitos fundamentais do acusado e a lisura do processo penal. A manutenção da prisão diante das evidências de irregularidades e contradições, configura uma grave violação aos princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
os depoimentos dos policiais Jean Kleber Rodrigues da Silva e Robson dos Santos apresentam contradições significativas que comprometem a veracidade dos fatos narrados e indicam a possibilidade de um flagrante forjado. Conforme os relatos apresentados, um dos policiais afirmou que o veículo parou e que o acusado, Sr. Luiz Carlos Souza Rodrigues, desembarcou, enquanto o outro policial declarou que o veículo estava em movimento, o que tornaria impossível uma pessoa comum saltar do veículo em movimento
.”(Sic.)

Sobreleva que: “... a
condição física do acusado, que possui uma prótese no quadril, impossibilitando movimentos bruscos, também é um elemento que deve ser considerado
.”(Sic.)

Portanto, argumenta restarem ausentes elementos concretos que liguem o acusado ao suposto tráfico de drogas, aliada às contradições nos depoimentos e às provas apresentadas pela defesa, indicam que a prisão foi baseada em um cenário fabricado, violando os direitos fundamentais do paciente.

Pede a concessão da ordem para anular o auto de prisão em flagrante, pelas evidências de flagrante forjado e as contradições nos depoimentos dos policiais com a citação das autoridades policiais envolvidas para que prestem esclarecimentos sobre as contradições em seus depoimentos e sobre a abordagem realizada, tudo, objetivando a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. Juntou documentos (Id.217383158 a 237183195)

A liminar foi indeferida (Id. 239223195), com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.240610667)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, manifestou-se pela
não conhecimento parcial
do
writ
, por reiteração ao
habeas corpus
precedente n. 1003391-26.2024.8.11.0000. E, no tocante aos demais pedidos pela
denegação da ordem
, assim sintetizada: (Id. 243410163)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FLAGRANTE FORJADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PROTESTO PELA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – NÃO CONHECIMENTO – É INADMISSÍVEL A IMPETRAÇÃO QUE SE TRADUZ EM MERA REPETIÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE FORMULADO, SEM NOVA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – O HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA A ANÁLISE PORMENORIZADA DAS PROVAS E TESES DE DEFESA – DIVERGÊNCIAS QUE DEVEM SER APURADAS NO BOJO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL RESPECTIVO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PELO NÃO CONHECIMENTO DO “WRIT”.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES.

No caso, verifico que a matéria versada no presente
writ,
acerca da negativa de autoria delitiva, do flagrante forjado pela polícia, da condição física do paciente, da ausência de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e

possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão
já foi objeto de análise

por este relator, no
habeas corpus
nº.1003391-26.2024.8.11.0000
, sendo conhecido e por unanimidade denegado à ordem pela Segunda Câmara Criminal, conforme acordão publicado 21/05/2024,
in verbis
:

“Número Único: 1003391-26.2024.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s): [DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.648.341-56 (PACIENTE), MARIA ROSI DE MEIRA BORBA (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INSURGÊNCIA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA –
2
.

FLAGRANTE FORJADO
–
ANÁLISE INVIABILIZADA – NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – DIVERGÊNCIAS QUE DEVEM SER APURADAS NO BOJO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
3.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO
– INVIABILIDADE – COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE O SETOR DE INTELIGÊNCIA E DA POLICIA FEDERAL E DA FORÇA TÁTICA DO COMANDO REGIONAL 1 QUE RESULTOU NA ABORDAGEM DE VEÍCULO SUSPEITO DE COMETER VÁRIOS CRIMES PELA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DA POLÍCIA MILITAR – BENEFICIÁRIO SURPREENDIDO COM MACONHA, COCAÍNA, PASTA BASE DE COCAÍNA, 04 (QUATRO) CADERNOS CONTENDO ANOTAÇÕES SEMELHANTES CONTÁBEIS DE VENDAS DE ENTORPECENTE – LAUDO PERICIAL DE DROGA – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DINÂMICA DOS FATOS– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
4.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE DO BENEFICIÁRIO OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INTRAMUROS– LAUDO MÉDICO QUE APRESENTA FORNECIDO HÁ MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES DE AUTENTICIDADE PELO ADVOGADO –
5.
FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

[ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

“(...) 1. A via habeas corpus - ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere - não permite dilação probatória, motivo por que, na espécie, não se mostra adequada para apreciar as alegações de que a custódia teria decorrido de flagrante forjado. (...)” (RHC n. 50.751/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

No caso, não há nulidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito no caso em testilha pela suposta ocorrência de flagrante forjado, mormente se já convertida em prisão preventiva, formando-se novo título a embasar a segregação processual do paciente.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

A ausência de comprovação de que o paciente esteja acometido de extrema debilidade que necessite de cuidados que a unidade prisional não possa oferecer, ou que sua permanência na unidade implique em risco a sua saúde, não autoriza a concessão da ordem.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

Assim, descabe novo enfrentamento dos temas – orientação que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

À propósito, cito o entendimento:

“(...)
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera
reiteração
de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já
examinados
.”

(N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Avançando no tema, consoante a tese superveniente do pedido de diligências quanto a ‘
citação das autoridades policiais envolvidas para esclarecimentos sobre as contradições em seus depoimentos’
(Sic.), tenho por inviável o acolhimento do pleito, visto que a ação constitucional não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Portanto, não evidencio qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem no presente
writ
.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço em parte da impetração pela
reiteração de pedidos
e, na parte conhecida (tese superveniente)
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024